Tribunal: STF
Processo: RE 87810
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. IMISSAO PROVISORIA NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRAZO PARA A SUA INTERPOSIÇÃO, A SER CONTADO DA CITAÇÃO DOS
EXPROPRIADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, AFASTADA A
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.